Tribunal: TJSP
Processo: 2284291-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Inconformismo da agravante contra decisão que indeferiu novo pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD. Modalidade de constrição que prestigia a preferência do art. 835 do CPC. Possibilidade de efetivação da medida. Ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça para dar celeridade à execução. Providência

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Inconformismo da agravante contra decisão que indeferiu novo pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD. Modalidade de constrição que prestigia a preferência do art. 835 do CPC. Possibilidade de efetivação da medida. Ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça para dar celeridade à execução. Providência que visa assegurar a efetividade do processo. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO para deferir a medida requerida, que deve ser consolidada na Vara de origem.